Tribunal: TJMT
Processo: 1029288-90.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029288-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, ES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), TIMOTHEO CRUCIOL - CPF: 006.563.649-04 (AGRAVANTE), JULIA AMOROSO CRUCIOL - CPF: 247.174.488-55 (AGRAVANTE), WIRIS INACIO GODOI - CPF: 760.300.751-87 (AGRAVADO), NEUSA RIBEIRO RODRIGUES BASTOS - CPF: 021.153.141-31 (AGRAVADO), ALEX RIBEIRO BASTOS - CPF: 061.496.041-01 (AGRAVADO), FERNANDO DE PAULA LEAL BORBA - CPF: 067.949.791-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – ÁREA SENSÍVEL DO IMÓVEL RURAL – CONTRIBUIÇÃO PARA ESCALADA DO PROCESSO EROSIVO NO IMÓVEL QUE A PRÓPRIA PARTE REQUERIDA OBRIGOU-SE CONTRATUALMENTE A EVITAR – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA OPERA DE PLENO DIREITO (ART. 474 CC) – HODIERNO ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CÂMARA NA TEMÁTICA – POSSE ILEGÍTIMA E PRECÁRIA – ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES – CONCESSÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA QUE SE IMPÕE – JÁ DECORRIDO TERMO FINAL DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – ARGUMENTOS DOS REQUERIDOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Diversamente do que consta na decisão recorrida, o hodierno entendimento do STJ é no sentido de que não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, a qual viabiliza o proprietário a exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, mormente porque, nos termos do art. 474 do Código Civil, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito.

Analisando o vasto acervo probatório e documental coligido à peça, especialmente os anexos fotográficos e vídeos apresentados, infere-se que, de fato, a parte requerida arrendatária da área objeto do litígio, ao aparentemente construir na propriedade arrendada uma vala de 1 metro de largura, por 1 metro de profundidade e cerca de 2 quilômetros de extensão, atuou de modo a contribuir para que se formasse na área de processo erosivo que ela mesmo obrigou-se contratualmente a evitar, nos termos da Cláusula 11 do contrato de arrendamento, que de forma expressa alude à possibilidade de rescisão.

Ao aparentemente atuar de forma a inadimplir a obrigação expressamente assumida, infere-se operada, como sobredito, a rescisão do contrato, o que tornou ilegítima a posse precária exercida pelos requeridos agravados, caracterizando o esbulho perpetrado por eles, estando satisfeitos os demais requisitos do art. 561 do CPC, o que autoriza a imediata retomada da área.

Já ocorrido o termo final do contrato de arrendamento no dia 15/04/2024 (vide contrato Id. 194196156), não havendo porque, agora, já findado o prazo do ajuste do arrendamento, reverter a liminar possessória outrora deferida. Os argumentos da parte requerida agravada de regular adimplemento e cumprimento do contrato de sua parte demandam pertinente dilação probatória, podendo, se porventura comprovado que o inadimplemento ocorreu primeiramente por culpa da parte requerente agravante.

Recurso provido para confirmar a liminar recursal deferida em decisão monocrática determinando que os requeridos agravados desocupem voluntariamente a área objeto do litígio, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de reintegração forçada. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029288-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: TIMOTHEO CRUCIOL e JULIA AMOROSO CRUCIOL

AGRAVADOS: WIRIS INACIO GODOI, NEUSA RIBEIRO RODRIGUES BASTOS e ALEX RIBEIRO BASTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TIMOTHEO CRUCIOL
e
JULIA AMOROSO CRUCIOL
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Alto Taquari/MT,
Dra. Marina Dantas Pereira
, o qual, nos autos da
“ação de reintegração de posse c/c perdas e dano”
número 1000872-30.2023.8.11.0092, indeferiu pedido liminar de reintegração posse.

A parte agravante afirma, em suma, que a decisão recorrida merece reforma, na medida em que o atual entendimento do STJ é no sentido de que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, havendo no caso vertente evidente inadimplemento contratual pela parte requerida arrendatária da área objeto do litígio ao construir na propriedade arrendada uma vala de 1 metro de largura, por 1 metro de profundidade e cerca de 2 quilômetros de extensão, obra que contribui para o processo erosivo que a parte requerida agravada obrigou-se contratualmente a evitar, nos termo da Cláusula 11 do contrato de arrendamento (Id. 194196156), sob pena de rescisão.

Asseveram os recorrentes que com isso operou a resolução do contrato, tornando-se injusta a posse exercida pelos requeridos agravados, fazendo-se presentes os demais requisitos do art. 561 do CPC para fins de concessão da liminar de reintegração de posse.

No mais, defendem estarem presentes os requisitos necessários e pedem
“a REFORMA DA DECISÃO DE Id. 134133672 bem como, o acolhimento da LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE na parte do imóvel onde encontram-se os recorridos, devendo os recorridos desocuparem o imóvel no prazo máximo de 10 (dez) dias, nos termos da inicial e da fundamentação acima exposta”
(sic). No mérito,
“requer o acolhimento e provimento do agravo para fim de reforma da decisão, para considerar nos termos das razões acima expostas”
(sic).

Custas recolhidas no Id. 194262168.

Liminar recursal
deferida
nos termos da decisão de Id. 195735672 proferida por esta Relatora, determinando
“que os recorridos agravados desocupem voluntariamente a área objeto do litígio, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de reintegração forçada, a qual desde já também determino ao final do prazo assinalado para desocupação acaso não cumprida a ordem de desocupação”
.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 199159682 aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida, devendo ser cumprido o disposto no contrato de arrendamento e não havendo o alegado esbulho possessório.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 206930154 que
“verificada a inexistência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial, deixo de adentrar o mérito do feito, pelo que devolvo os autos para o competente julgamento desta preclara Câmara Cível”
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
juntadas no Id. 207041198.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante almeja a reforma da decisão recorrida de origem que indeferiu o pedido de reintegração de posse por eles vindicado.

Primeiramente, a fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da decisão recorrida Id. 134133672:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c perdas e danos, na qual a autora, pleiteia que seja concedida decisão liminar a fim de Reintegração na parcela do imóvel objeto da lide.

Em síntese, aduz o autor que firmou contrato de contrato particular de arrendamento rural para exploração de pecuária temporária, de uma ÀREA DE 30 (trinta) hectares a qual pertence a uma área maior com 110 (cento e dez) hectares, ref. a matrícula 7.388, (conforme cláusula 1.ª), sendo o valor do arrendamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) anual (cláusula 3.ª), bem como cederam a única casa residência do casal aos requeridos, com o compromisso de que os requeridos cuide e mantenha nas mesmas condições que lhe foi entregue.

Assevera que em mês de novembro do ano de 2.022, os requeridos agindo de forma livres e conscientes, de forma inesperada e sem autorização dos proprietários, abriram uma enorme valeta dentro do imóvel de aproximadamente 1.00 (um) metro de largura por 1.00 (um ) metro de profundidade e com extensão de aproximadamente 2.00 (dois) quilômetros em área de manancial, colocando a propriedade no risco eminente de causar uma enorme erosão, tendo em vista tratar-se de terreno arenoso e com facilidade de deslocamento da crosta terrestre que é basicamente formada de água e areia e com risco eminente de atingir a única residência edificada na propriedade.

Aduz que a conduta dos requeridos “fere” diretamente a (CLÁUSULA 11 – “os arrendatários, se comprometem e se obrigam a assegurar, preservar e conservar o imóvel, evitando erosões e uso de defensivos proibidos por lei, obriga-se a fazer curvas de nível, onde se fizer necessário na área arrendada e aplicar qualquer produto mediante acompanhamento de engenheiro agrônomo, sob pena de rescisão deste contrato, sem prejuízo do ressarcimento das perdas e danos a que deu causa)”, e em razão disso os requerentes rescindiram o contrato de arrendamento, realizado com os requeridos.

Alega que notificaram os requeridos para que desocupassem o imóvel, todavia os requeridos não deixaram o imóvel.

Os autos foram remetidos para análise do pleito liminar.

Vieram os autos concluso.

É o sucinto relatório. Fundamento e DECIDO.

Conforme relatado, pretendem os autores, em sede liminar, a reintegração da posse do imóvel discriminado na inicial, invocando, para tanto, o esbulho praticado pelo requerido.

De início, registro que o suposto esbulho, segundo alegado na inicial, teria acontecido antes de ano e dia da propositura da ação, de modo que, restando descabida a liminar do rito especial, o pedido será apreciado como antecipação tutela, nos termos do artigo 300 do CPC.

Como é cedido, a tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, em que o pleito apresenta natureza antecipatória, verifico que
não

estão demonstrados os pressupostos acima citados.

Como se sabe, nos termos do art. 561, do CPC, para a concessão da liminar de reintegração de posse exige-se que o autor comprove cumulativamente: (i) sua posse, (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; (iv) a perda da posse.

Contato dos autos que, de fato, o requerente detinha a posse do imóvel, quando foi efetivado o contrato de arrendamento do bem objeto da lide.

Entretanto, do conjunto probatório dos autos, não vislumbro o esbulho praticado pelo requerido, a data do suposto esbulho, tampouco a posse injusta.

Isto porque, a posse exercida pelos requeridos sob o imóvel sub judice é justificada pela avença contratual firmada entre as partes, na qual o requerente figura como proprietário e os requeridos como arrendatários.

Desse modo, não se mostra razoável o deferimento do pedido de reintegração na posse na posse do imóvel, vez que, em princípio, a posse dos arrendatários é justa e merecedora de proteção, ainda que comprovada o descumprimento da cláusula 11.

Calha mencionar que a vigência do presente contrato de arrendamento rural foi ajustada para 03 (três) anos, iniciando-se a partir de 15 de abril de 2.021, findando-se em 15 de abril de 2.024. (conforme cláusula 2)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a prévia manifestação judicial quanto à rescisão do compromisso de compra e venda é indispensável para o deferimento da liminar de reintegração de posse, requerida no bojo de ação ordinária, ainda que conste do instrumento contratual cláusula resolutória expressa.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.

2. Agravo interno desprovido.( AgInt no AREsp 734.869/BA , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017).

Com efeito, a rescisão do contrato é condição precípua para o deferimento da reintegração de posse, ainda que diante do suposto descumprimento por um dos arrendatários, vez que a posse exercida pelos arrendatários é justificada pelo contrato firmado entre as partes, o que afasta, por conseguinte, o requisito exigido para a concessão da medida liminar.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. PRESENÇA. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Uma vez demonstrado o inadimplemento contratual e a probabilidade de direito à rescisão contratual, bem como a presença do perigo de dano decorrente da demora na restituição do bem, deve ser deferida a liminar de reintegração de posse do imóvel. VV. I - Para a concessão da liminar de reintegração de posse, exige-se que o autor comprove, cumulativamente i) sua posse, ii) o esbulho praticado pelo réu, iii) a data do esbulho, a fim de caracterizar a posse nova, e a iv) perda da posse; II -
A rescisão do contrato de compra e venda é condição precípua para o deferimento da reintegração de posse, ainda que diante do descumprimento do contrato, vez que a posse exercida é justificada pelo contrato firmado entre as partes, o que afasta, por conseguinte, o requisito exigido para a concessão da medida liminar
.(TJ-MG - AI: 10000205685506001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 07/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2021)

Tais circunstâncias revelam que o caso está a demandar dilação probatória, o que infirma, a princípio, a caracterização da probabilidade do direito (fumus boni iuris), motivo pelo qual o indeferimento da tutela antecipatória é de rigor.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada.

No mais,
INTIME-SE
a parte autora, que deverá informar no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse na realização da audiência de conciliação.

Manifestado o desinteresse,
CITE-SE
a parte requerida para, querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil).

Caso a parte autora informe ter interesse na audiência ou permaneça inerte no quinquídio acima: (i)
DESIGNE-SE
audiência conforme pauta do conciliador; (ii)
INTIME-SE
a parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento; (iii)
CITE-SE
a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015),
INTIME-SE
a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após,
INTIMEM-SE
as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

Por fim, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE
expedindo o necessário.

Marina Dantas Pereira

Juíza de Direito”

Pois bem.

No caso, diversamente do que consta na decisão recorrida, o hodierno entendimento do STJ é no sentido de que não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, a qual viabiliza o proprietário a exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, mormente porque, nos termos do art. 474 do Código Civil, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR
- RECLAMO DESPROVIDO. (...)
Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente. Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa.
(...)”
(REsp n. 1.789.863/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.08.2021)

(destaquei)

No mesmo sentido são os seguintes entendimentos desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM RETENÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – MORA COMPROVADA – PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Versando a lide sobre pretensão de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento, onde o contrato firmado entre as partes consigna expressamente a cláusula resolutiva e o vendedor interpela o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re
.”
(N.U 1010462-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – RESOLUÇÃO DO PACTO DE PLENO DIREITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É cabível o deferimento de liminar de reintegração de posse fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda, conforme recente entendimento do STJ. Se o contrato firmado entre as partes consigna expressamente cláusula resolutiva e o vendedor interpelou o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re. Diante da resolução do contrato, por inadimplemento, a posse do comprador foi maculada de vício bastante a autorizar o deferimento da liminar de reintegração de posse, mormente porque preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC
.”
(N.U 1023258-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (destaquei)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DESCABIMENTO DO AGRAVO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINARES AFASTADAS – RESCISÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR ANTERIOR – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DIRETA DO IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. In casu, a decisão ora recorrida deferiu o pedido de reintegração direta da posse, ante o descumprimento da decisão liminar anteriormente deferida, não havendo o que se falar em descabimento do recurso, tampouco em preclusão consumativa. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
In casu, o requerente demonstrou o inadimplemento contratual por parte dos superficiários, ante a exploração da área da superfície por terceiros, sem autorização do proprietário
. Além disso, restou evidenciado o descumprimento contratual também no tocante à falta de contratação do seguro garantia, e na ausência de pagamento da parcela devida a título de remuneração da superfície.
Diante do inadimplemento da remuneração da superfície, o próprio contrato autoriza ao proprietário reaver o bem objeto de concessão de direito real de superfície, sobretudo considerando a mora ex re. NÃO HÁ ÓBICE PARA A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, POSSIBILITANDO AO PROPRIETÁRIO EXERCER O DIREITO POTESTATIVO DE RESOLUÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
.”
(AI 1015706-57.2022.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022) (destaquei)

No caso, analisando o vasto acervo probatório e documental coligido à peça, especialmente os anexos fotográficos e vídeos apresentados, infere-se que, de fato, a parte requerida arrendatária da área objeto do litígio, ao aparentemente construir na propriedade arrendada uma vala de 1 metro de largura, por 1 metro de profundidade e cerca de 2 quilômetros de extensão, atuou de modo a contribuir para que se formasse na área de processo erosivo que ela mesmo obrigou-se contratualmente a evitar, nos termos da Cláusula 11 do contrato de arrendamento (Id. 194196156), que de forma expressa alude à possibilidade de rescisão.

Veja-se o teor do objeto do contrato e da referida cláusula:

Outrossim, ao aparentemente atuar de forma a inadimplir a obrigação expressamente assumida, infere-se operada, como sobredito, a rescisão do contrato, o que tornou ilegítima a posse precária exercida pelos requeridos agravados, caracterizando o esbulho perpetrado por eles, estando satisfeitos os demais requisitos do art. 561 do CPC, o que autoriza a imediata retomada da área.

No mais, analisando os argumentos da parte requerida agravada apresentados na contraminuta recursal, infere-se que não devem prosperar, isso porque já ocorrido o termo final do contrato de arrendamento no dia 15/04/2024 (vide contrato Id. 194196156), não havendo razão, agora, já findado o prazo do ajuste do arrendamento, reverter a liminar possessória outrora deferida.

Além disso, os argumentos da parte requerida agravada de regular adimplemento e cumprimento do contrato de sua parte demandam pertinente dilação probatória, podendo, se porventura comprovado que o inadimplemento ocorreu primeiramente por culpa da parte requerente agravante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a liminar recursal deferida no Id. 195735672, determinando que os requeridos agravados desocupem voluntariamente a área objeto do litígio, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de reintegração forçada, a qual desde já também determino ao final do prazo assinalado para desocupação, acaso não cumprida a ordem de desocupação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024